Tribunal: TJSP
Processo: 1063181-83.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Autora pretende o ressarcimento do valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Seguro por danos elétricos. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Pagamento de indenização, pela seguradora, sem prévia

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
Autora pretende o ressarcimento do valor despendido com indenização securitária por danos sofridos por suposta oscilação na rede elétrica. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Seguro por danos elétricos. Responsabilidade objetiva da prestadora de serviços. Pagamento de indenização, pela seguradora, sem prévia comunicação à concessionária. Desprezo à recomendação da Resolução 414/2010 da ANEEL. Ausência de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré. Autora que se baseou em relatório produzido unilateralmente. Aparelhos eletrônicos inutilizados pela autora, impedidos, portanto, de serem avaliados diretamente. Precedentes.
4. Recurso provido.